Tribunal: TJDFT
Processo: 0731711-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO INDIVIDUAL ADVINDO DE BENEFIADO PELO TÍTULO COLETIVO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE TÍTULOS DE CRÉDITO RURAIS. EMENDA À INICIAL (CPC. ART. 321). DETERMINAÇÃO. INSTRUÇÃO ADEQUADA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DO QUAL DERIVARIA O DIREITO. EXTRATOS DE EVOLUÇÃO DE DÉBITOS. ANTIGO MUTUÁRIO. OBTENÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO. PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE (RESP 1349.453/MS). INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, § 1o, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE.
1. Encerra documento indispensável ao manejo de pretensão de liquidação lastreada em título executivo coletivo, destinada à apuração de crédito eventualmente detido pelo acionante como beneficiário da prestação obtida em sede de ação coletiva, a comprovação do vínculo que mantivera com o obrigado, do qual germinaria o direito creditício vindicado, e a formulação de parâmetros mínimos a nortearem a mensuração do crédito reputado subsistente.
2. Simples notificação advinda da parte evidenciando que instara o agente financeiro ao fornecimento da documentação da qual necessita, sem ao menos comprovação de pagamento dos custos do serviço e subsequente aviamento de ação exibitória, não é suficiente para alforriá-la da obrigação de aparelhar a pretensão que formula com documentos indispensáveis ao processamento da ação, pois, se o crédito que reputa titularizar será objeto de liquidação, ao menos o vínculo do qual emergiria deve ser comprovado ao início da relação processual, sem o que o processo resta desguarnecido de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, rendendo ensejo à sua extinção (CPC, art. 484, IV)
3. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
4. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia e resistência da parte autora em suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da consequência processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
5. O desprovimento do recurso, implicando a sucumbência do recorrente no grau recursal, determina a fixação ou majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a fixação ou majoração serem levadas a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários fixados. Unânime.